Tribunal: STF
Processo: ARE 1382603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO - JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO - REPRESENTAÇÃO MENSAL - LEI N° 8.216/91 - SUPRESSÃO DE VANTAGEM - RESTABELECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM NO VENCIMENTO BÁSICO - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.



    1 - O cerne da questão diz respeito à suposta ilegalidade na atuação da Administração Pública ao suspender o pagamento da representação mensal correspondente a 175% sobre vencimentos básicos, com base na interpretação da Lei n° 8.460/92.



    2 - É lícito à Administração Pública modificar, unilateralmente, as condições relacionadas à remuneração e aos proventos dos servidores, desde que não haja a redução nos vencimentos. Vale dizer, então, que não há direito adquirido à determinada parcela remuneratória, sendo perfeitamente possível a supressão, alteração ou redução de vantagem financeira aos vencimentos do servidor público ativo ou inativo, desde que atendidos os princípios constitucionais, entre eles o da irredutibilidade de vencimentos.



    3 - Nos termos do art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 8.460/92, houve expressa menção à circunstância de que as tabelas dos Juízes do Tribunal Marítimo passaram a ser aquelas constantes do Anexo V do mesmo texto legislativo.



    4 - O fato de o art. 4° da Lei n° 8.460/92 não se referir expressamente à incorporação da vantagem da representação mensal aos vencimentos/proventos dos Juízes do Tribunal Marítimo, com efeito, não se revela hábil a autorizar a conclusão de que efetivamente deveria ter sido mantida a representação mensal como parcela autônoma na remuneração dos referidos juízes. Ademais, o aludido dispositivo não dizia respeito aos Juízes do Tribunal Marítimo, mas, sim, a certos servidores que ocupavam cargos em outras carreiras da Administração Pública, e não o cargo de natureza especial de Juiz do Tribunal Marítimo. A este é aplicada a norma contida no art. 2°, parágrafo único, da, Lei n° 8.460/92, ou seja, aquela que remete ao Anexo V, a remuneração dos Juízes do Tribunal Marítimo.



    5 - Forçoso concluir que, na hipótese, a vantagem suprimida foi incorporada no vencimento/provento básico do juiz, de modo que não houve qualquer diminuição e sua remuneração. Houve, ainda, perfeito atendimento aos princípios constitucionais aplicáveis, porquanto não foi reduzido o valor remuneratório dos juízes ou de seus dependentes como beneficiários de pensões.



    6 - O STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie.



    6 - Recurso desprovido. Sentença confirmada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 7º, V, e 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente